Tribunal: TJSP
Processo: 2073802-02.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Registro: 2020.0000619151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Criminal no 2073802-02.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de
Olímpia, em que é embargante CARLOS ALLYF ABREU SILVA, é embargado
COLENDA 10a CÂMARA DO 5o GRUPO DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara
de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Acolheram parcialmente os embargos a fim de apenas declarar a
omissão quanto à possibilidade de substituição da prisão cautelar; mantida,
contudo, a denegação da ordem. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores RACHID VAZ DE ALMEIDA (Presidente sem voto), CARLOS
BUENO E FÁBIO GOUVÊA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal no 2073802-02.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Olímpia
2/4
Embargos de Declaração no 2073802-02.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Diego Enéas Garcia
Embargada: 10a Câmara de Direito Criminal
Interessado: Carlos Allyf Abreu Silva
Voto no 13.914
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão no
acórdão embargado - Ocorrência - Pedido de substituição da
segregação preventiva por medidas cautelares diversas da
prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal,
não apreciado - Acolhidos em parte.
Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra o
acórdão de fls. 149/154, que, por unanimidade, denegou a ordem em habeas
corpus impetrada em favor de Carlos Allyf Abreu Silva, a fim de que fosse
revogada a prisão preventiva decretada contra ele, para que respondesse ao
processo em liberdade ou em prisão domiciliar.
Alega o embargante que houve omissão no acórdão, pois,
segundo entende, foi-lhe negada a prestação jurisdicional decorrente de decreto
prisional desprovido de fundamentação, bem como não foi observada, em seu
favor, a possibilidade de substituição da prisão por quaisquer das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, em função da
pandemia causada pelo COVID-19 (cf. fls. 01/02 do incidente - repetido a fls.
03/04 e 05/06).
É o relatório.
Os
presentes
embargos
de
declaração,
tempestivos,
comportam parcial acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal no 2073802-02.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Olímpia
3/4
De fato, o acórdão embargado analisou todas as questões e
peculiaridades do caso, destacando que "o paciente foi preso em local conhecido
da polícia como ponto de venda de drogas, na posse de quantidade razoável de
drogas, já divididas em porções, além de considerável quantia em dinheiro, cuja
origem não foi esclarecida" (fl. 152); e, ainda, "quanto ao pleito de concessão de
prisão domiciliar, no tocante à alegação de risco à saúde do paciente, cumpre
observar, inicialmente, que o exame da questão acerca da pandemia de
COVID-19 por esta Corte representaria supressão de instância, tendo em vista
que a referida matéria ainda não restou apreciada pelo Juízo de origem, ao qual
competiria a reavaliação da situação prisional do paciente, na forma prevista pelo
artigo 316 do Código de Processo Penal, diante das atuais e específicas
circunstâncias que enfrenta, tornando possível, inclusive, a verificação do risco
real do estabelecimento em que se encontra custodiado, até porque a presente
impetração não trouxe comprovação inequívoca de que o paciente se enquadre
no grupo de risco" (fl. 153).
Contudo, o acórdão merece parcial acolhimento ao verificar-
se a omissão em relação à possibilidade de substituição da prisão preventiva por
quaisquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal.
E, nesse passo, entendo que não há falar-se, ainda, em
aplicação de quaisquer medidas cautelares alternativas à prisão, pois
absolutamente inadequadas às circunstâncias do fato praticado, considerada a
gravidade do crime praticado pelo paciente - tráfico de entorpecentes -
equiparado a hediondo (cf. artigo 282, inciso II, do Código de Processo Penal,
com a redação dada pela Lei no 12.403/11).
Ante o exposto, acolhe-se parcialmente os embargos a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
Embargos de Declaração Criminal no 2073802-02.2020.8.26.0000/50000 - Comarca de Olímpia
4/4
apenas declarar a omissão quanto à possibilidade de substituição da prisão
cautelar; mantida, contudo, a denegação da ordem.
NELSON FONSECA JÚNIOR
Relator